Tribunal: STF
Processo: RHC 232894
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 49):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA DE FOGO. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL. ELEVADA QUANTIDADE DE INTEGRANTES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não apreciação dos capítulos impugnados pela Corte a quo referentes à causa de aumento relativa à arma de fogo (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013) e à falta de perícia sobre a natureza das substâncias. Inviável a apreciação deste Corte Superior sem decisão prévia de do Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e alargamento inconstitucional da competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A quantidade da droga é circunstância preponderante no crime de tráfico, considerada de forma adequada pelo Tribunal a quo. Não há ilegalidade na elevação da pena-base, levando em conta a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 3. Existem quatro circunstâncias judiciais valoráveis, resultando no redimensionamento da pena base para 11 anos e 8 meses de reclusão, conforme critérios legais. A pena definitiva para o crime de tráfico é de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. 4. As circunstâncias concretas da organização criminosa em questão são graves, com um elevado número de integrantes, liderança pelo acusado e atuação em diversas cidades, movimentando grande quantidade de drogas e controlando território, o que impõe medo e retaliação à população civil. 5. A configuração do crime de organização criminosa requer apenas 4 pessoas, sendo que a presente organização possui mais de dez membros, resultando em maior reprovação e necessidade de maior punição. 6. A gravidade da conduta, somada aos maus antecedentes do paciente, justifica o aumento de 3 anos na pena base, proporcional ao intervalo do crime de organização criminosa. Não há desproporcionalidade. 7. Agravo regimental desprovido.



     



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena imposta pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente motivação idônea para a aplicação de desproporcional e gravosa reprimenda.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada no writ. E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida.



    Com efeito, não merece cognoscibilidade o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas franca reprodução dos termos aduzidos na irresignação original ou anterior.



    Afinal, a carência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral rejeição da impugnação, sem exame do mérito, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Não bastasse, quanto à questão de fundo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse viés, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    Ademais, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o incremento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais ou causas de aumento presentes. 



    Em verdade, cada um dos aspectos de cada etapa do processo dosimétrico, ao ser considerado, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada aspecto desafie maior ou menor exasperação que outro(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística.



    Nessa quadra, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que, na situação posta sob exame, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche. À luz da fundamentação lançada na origem, totalmente improcedente a tese ventilada pela defesa de que ausente motivação idônea a amparar a reprimenda aplicada. Não merece reforma a decisão que, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, impõe pena proporcional à ofensa penal. Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 232565 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 09.11.2023; RHC 189236 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2023.



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não era mesmo possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 04 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente